Tribunal: TJMT
Processo: 0008182-86.2014.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008182-86.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), G. TEIXEIRA HERMIDORFF - CNPJ: 12.805.904/0001-73 (APELADO), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO), GEANI TEIXEIRA HERMIDORFF - CPF: 626.275.462-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO
DO FEITO POR MEDIDA
EXECUTIVA EM CURSO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA.

REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença
que reconheceu a prescrição da pretensão executória em Ação de Execução ajuizada para cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário inadimplida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se, no caso concreto, houve configuração da prescrição, considerando a
existência de medidas executivas eficazes

(desconto em folha da devedora)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário possui prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC e do art. 70 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

4. A suspensão do processo decorreu de medida executiva em curso (desconto em folha de pagamento), com expressas decisões judiciais determinando o sobrestamento do feito até a satisfação da obrigação.

5. A existência de medida satisfativa impede a configuração de inércia processual apta a deflagrar a prescrição intercorrente, nos termos do modelo bifásico consagrado no
REsp
1.604.412/SC (STJ).

6. A aplicação do art. 921, § 4o, do CPC, com redação dada pela L
ei n
. 14.195/2021, de forma retroativa a atos ocorridos sob a égide do CPC/1973, é indevida, por violar o princípio da irretroatividade da norma processual.

7.
A sentença incorreu em confusão conceitual entre prescrição direta (anterior à citação válida) e intercorren
te (durante o curso processual)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e

provido
,
para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A existência de medida executiva
satisfativa em curso, como o desconto em folha da devedora, impede a configuração da inércia qualificada exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
2
. É vedada a aplicação retroativa do art. 921, § 4o, do CPC, aos processos regidos sob o CPC/1973.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CC,
arts
. 202, I, 206, § 3o, VIII; CPC,
arts
. 85, § 11, 529, 921, § 4o; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/66, art. 70; Lei 6.830
/1980, art. 40, § 2o; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Súmula n. 150; STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC (IAC n. 1) e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP
; TJMT, N.U
0004752-13.2016.8.11.0021
e N.U 0004271-38.2017.8.11.0046
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto
pel
o
BANCO BRADESCO S.A.
c
ontra
sentença proferida pelo
Juiz de Direito
Rafael
Siman
Carvalho
, da 3
a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da
Ação de E
xecução
por
Título
Executivo
Extrajudicial

movida
em face de
G. TEIXEIRA HERMIDORFF - ME
e
GEANI TEIXEIRA HERMIDORFF
, reconheceu
a ocorrência da prescrição da pretensão executória
e julgou extinta a
demanda
(id.
294525880
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o Magistrado
a quo
incidiu em confusão conceitual, reconhecendo prescrição direta no dispositivo
sentencial
e intercorrente na fundamentação.

Aduz que a decisão é genérica, dificultando a própria interposição
recursal
, vez que não se sabe ao certo qual modalidade
prescricional
o juízo pretendia
reconhecer
.

Aponta aplicação indevida do
art
. 921, §

4o
,
do CPC, dispositivo alterado pela Lei n. 14.195/2021, que não poderia retroagir a período anterior à sua vigência,
ressaltando que
a
irretroatividade encontra respaldo no
a
rt
. 14 do CPC
.

Alega ausência de negligência, tendo sempre se manifestado quando provocado, inexistindo prescrição intercorrente
na hipótese
.

Afirma
haver
morosidade do próprio Judiciário
,
e
que foram realizadas
inúmeras tentativas de localização dos devedores e/ou bens,
de modo a demonstrar

que o processo não permaneceu parado sem movimentação por lapso superior ao
prescricional
.

Salienta-se que, antes da edição da Lei no 14.195/2021, exigia-se, necessariamente, a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, circunstância não configurada na espécie.

Invoca precedente vinculante do STJ (
REsp
1.604.412/SC, julgado em Incidente de Assunção de Competência),
registrando
que
tal entendimento
é
de observância obrigatória
, nos termos do
art
. 927, III do CPC.

Assevera que o
posicionamento

exarado na origem beneficia o devedor inadimplente,
uma vez que exerceu

seu direito no prazo legal
,
sendo descabida a
prescrição
.

Argumenta que o reconhecimento da prescrição no caso encontra óbice na Súmula n. 106 do STJ, e que a demora de citação não lhe pode ser atribuída.

Com essas considerações, requer que seja afastada a prescrição, seja de direito material, seja intercorrente, com prosseguimento regular da
execu
ção. Subsidiariamente,
pleiteia que não sejam arbitrados honorários recursais,
ante a ausência de condenação anterior
. Por fim,
prequestiona
a Súmula n. 106 do STJ e o
art
. 2o do CPC.

As apeladas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou
em
29/09/2014
,

Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
em
desfavor

de
G. TEIXEIRA
HERMIDORFF - ME
e
GEANI TEIXEIRA HERMIDORFF
,

pretendendo
o
recebimento

da quantia
de
RS 24.776,74 (vinte
e quatro mil
setecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos)
,
decorrente d
a
Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida Renovação Automática
-
Aval - PJ n. 227/3512618
,
tid
a
como inadimplid
a
(id.
294525365
- págs.
8
/
1
0
).

A
s executad
a
s foram citad
a
s em
01/10/2015
(id.
294525366
- pág.
19
).

Em 12/02/2016 foi certificada a impossibilidade de realização d
a
penhora de bens da
s
devedora
s
(id.
294525366 - pág.
26), tendo o autor postulado
em 21/03/2016
a constrição
por meio do
sistema
Bace
n
jud
(
id. 294525366 -
pág
s
.
28/29).

D
eferida em 27/04/2016 a penhora de
v
eículos
via
R
enajud
e de dinheiro via
Bacenjud
(id.
294525366 - pág.
34)
. Além disso, 03/05/2016
o Juízo determin
ou

o desconto
de 30% sobre os vencimentos d
a

e
xecutad
a

GEANI TEIXEIRA HERMIDORFF
,
em tantos meses quantos necessários para a satisfação da

dívida
,
caso a
diligência
on
line
não rest
ass
e frutífera
(
id. 294525366 -
pág
s
.
55/57).

A
demandada
GEANI TEIXEIRA HERMIDORFF

pugnou, em 07/02/2017, pela reconsideração da decisão, para reduzir o
desconto em folha
sobre seus rendimentos
de 30% para 10% (id.
294525367
- págs. 7/9), pedido este que foi deferido em 14/09/2017 (id.
294525368 -
p
ág
s
. 40
/41).

Intimada para requerer o que entendesse de direito em 24/01/2018 (id.
294525368
- pág. 48), a instituição financeira
vindicou, em 22/02/2018, a suspensão do feito até o cumprimento total da obrigação
, bem como o levantamento dos valores
(id.
294525368
- págs. 50/
51).

Conforme decisão datada de 20/04/2018
, foi
deferida a liberação dos valores já penhorados em favor do exequente, além de ter sido determinado o
sobrestamento
do processo até que fosse implementado o desconto total da dívida (id.
294525368
- pág. 52).

Tendo em vista a digitalização dos autos, o juízo concedeu
às partes
,

por meio de despacho exarado em 05/08/2020, o
prazo
de
15 dias para eventual impugnação quanto a desconformidades
, ordenando ao
credor

que indicasse o saldo atual da dívida e impulsionasse o feito
no mesmo lapso temporal. Na oportunidade determinou que, a
pós o decurso do
período estabelecido e n
ada sendo questionado
pelos litigantes
a respeito

da migração
,
o
processo
permanecesse suspenso
até o desconto total da dívida, conforme anteriormente deliberado
(id.
294525369
).

Certificado em 21/09/2020 o decurso do prazo conferido às partes para impugnação
acerca

da
digitalização e ao exequente para indicação do saldo da dívida e impulsionamento dos autos (id. 294525374).

Em 07/07/2022 o autor foi intimado para

requerer o que entende
sse
de direito
(id.
294525380
), tendo solicitado, em 25/07/2022, a transferência da quantia existente na
subconta vinculada

ao processo
, assim como a realização de pesquisas via
Infojud
e
Renajud
(id.
294525381
).

O Juízo, em 02/08/2022, deferiu o levantamento dos valores penhorados com expedição de alvará
;
determinou ao credor a apresentação de demonstrativo de débito com dedução do valor levantado no prazo de 15 dias
;
ordenou ao exequente que indicasse outras diligências de seu interesse, tendo em vista que as pleiteadas (
Renajud
/
Infojud
) já foram efetivadas
;
e deliberou pelo arquivamento
novamente sem baixa até desconto total da dívida, caso inexistissem novos requerimentos (id. 294525383).

Juntada em 25/08/2022
planilha atualizada de débito
pelo exequente,
no valor de R$ 79.785,69

(setenta e nove mil e setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)
(ids.
294525388
e
294525389
).

Determinado o arquivamento dos autos em 11/01/2023, nos termos da decisão anterior (id.
294525391
).

Considerando o decurso de prazo da suspensão provisória,
o Juízo determinou a intimação da parte autora para postula
r
o
que
entendesse
de direito,
sob pena
de

extinção
, de acordo com despacho datado de 26/10/2023
(id.
294525393
)
.

A instituição financeira credora requereu, em 14/11/2023, a efetivação de pesquisas via
Infojud
e
Renajud
(id.
294525395
), as quais foram realizadas
em 15/03/2024 e 03/05/2024
(ids.
294525852
,
294525853
, e
294525859
a
294525863
).

Intimad
o em 16/07/2024
para
aduzir

o que
reputasse pertinente (id.
294525867
),
o exequente, em 25/07/2024,
pleiteou a realização de penhora online via
Sisbajud
utilizando a modalidade “
teimosinha
” pelo prazo de 30 dias
(id.
294525868
)
.

Consoante
decisão datada de 28/01/2025, o
J
uízo determinou a intimação do exequente para se manifestar
sobre a prescrição,
haja vista a
realização de pesquisas por diversas vezes sem efetividade e a ausência de indicação de bem passível de penhora
(id.
294525875
)
,
tendo o autor se quedado inerte

(id.
294525877
).

Por meio de sentença
publicada
em
07/05/2025
, foi reconhecida a prescrição e extinto o feito, nos seguintes termos:

“
(...)

Sem delongas, trata-se de ação de execução, com finco no
recebimento de quantia inadimplida oriunda de cédula de crédito bancário, cujo débito atualizado informado nos autos em 14/11/2023, era de R$ 82.821,88 (oitenta e dois mil e
oitocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) (id. 134466779).

Em
3
de maio de 2016, consta um relatório extraído do BACENJUD (ID 5897039) infrutífero, não sendo localizado ativos para a penhora e satisfação do débito, cuja confirmação da ciência do exequente encontra-se à id. 35211413 –
pags
. 61/63, datado de 13/06/2016. No mais,
verifica-se
que posteriormente também foram realizadas outras pesquisas em outros sistemas disponíveis ao juízo como
Renajud
,
Infojud
/Receita
Federal, etc.
, todos infrutíferos (ids. 35211413
- pag.
35/40; 144657493; 144657498; 144657500; 154523131 e anexos).

Sendo assim e tendo em vista o estabelecido pelo Art. 921, §4o, do CPC, no sentido de que o termo inicial da prescrição será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o que, no presente caso, ocorreu em 13/06/2016 (id. 35211413 –
pags
. 61/63), entendo que ocorreu a prescrição intercorrente, pelos motivos abaixo:

O prazo prescricional nas execuções começa a correr automaticamente, em aplicação analógica ao art. 40, da Lei 6.830/80, com a tese firmada no Tema 566 do STJ.

Desta forma, constato que a partir da ciência do exequente, em junho de 2016, de que não foram encontrados bens passíveis de penhora, começou a correr o prazo prescricional e já se transcorreram mais de 10 (dez) anos do ajuizamento da ação, sendo mais de
8
(oito) após a ciência do exequente da não localização de bens do executado aptos à satisfação integral da obrigação.

Outrossim
, insta salientar que o valor bloqueado e já disponibilizado ao credor, não possui o condão de interromper o prazo prescricional, porquanto tais valores são irrisórios se comparados ao débito principal. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pacífica: “
(...) Considerando
que o valor bloqueado via sistema
Bacenjud
é ínfimo em relação ao total da execução, não há que se falar em causa de interrupção do curso da prescrição.” (N.U 0001127-13.2003.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público
e Coletivo, Julgado em 23/01/2025,
Publicado
no DJE 23/01/2025
)

Quanto à questão da inércia do exequente, constato que este peticionou várias vezes em juízo, no entanto, todas as pesquisas de bens foram infrutíferas para a satisfação total da obrigação, portanto pode-se considerar que houve inércia por parte do autor.

Sobre o entendimento pela prescrição intercorrente com prazo automático, sem necessidade de suspender o processo, trago à sentença o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
(...
)

Ademais, no caso dos autos, trata-se de execução de título
extrajudicial,

de
cédula de crédito bancário, contrato realizado em 2013, com inadimplência a partir do ano de 2014 (mais de 10 anos).

Neste diapasão, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo de prescrição da pretensão
do executiva
, quando tratar-se de execução de cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos. Para tanto, colaciono abaixo o seguinte entendimento:
(...
)

Isto posto
, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

RECONHEÇO a ocorrência da prescrição da pretensão executória, razão pela qual JULGO
EXTINTO A PRESENTE EXECUÇÃO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II
, do Código de Processo Civil;

a) Sem condenação em custas ou honorários, vi
de o § 5°, do art. 921, do CPC.
(
...)”
.
(id.
294525878
).

Irresignad
o
,
o
apelan
te interpôs o presente recurso
,

por meio do qual
objetiva

a reforma da sentença para afastar
a prescrição, sob os argumentos de irretroatividade da Lei n.
14.195/2021, aplicação da Súmula n
.
106 do STJ e ausência de inércia d
e sua parte. De forma subsidiária, intenta
que não sejam fixados honorários recursais, diante da inexistência de condenação anterior. Ainda,
prequestiona
a Súmula n. 106 do STJ e o
art
. 2o do CPC.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo
comporta provimento
.

De início
,
impende reconhecer
que a execução
versa sobre
Cédula de Crédito Bancário
(id.
294525365
- págs.
16
/
22
)
, cujo prazo prescricional é de 0
3 (três) anos, conforme estabelecido no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, bem como no art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66).

Por certo
, “
a cobrança de dívidas oriundas de Cédula de Crédito Bancário, possui prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme as disposições do art. 206, § 3o, VIII do CCB e art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra)
” (TJMT, N.U 0004752-13.2016.8.11.0021, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/03/2025, publicado no DJE 16/03/2025).

Tal entendimento também encontra respaldo na Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Ainda, pertinente destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência, firmou as seguintes teses:

“1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
1
(um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou
a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

(STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018).

Assim, aplicando o modelo bifásico do entendimento consolidado pela Corte Cidadã, tem-se que a contagem da prescrição intercorrente se opera em duas fases distintas: (i) primeiro, transcorre o prazo de suspensão ficta de 01 (um) ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, na ausência de decreto judicial formal; e (
ii
) após, inicia-se a contagem do prazo prescricional do direito material, que, como dito, é de 03 (três) anos no caso dos autos.

Examinando a cronologia processual, constata-se que a execução foi ajuizada em 29/09/2014 e que, após a citação das executadas

em 01/10/2015
, foram adotadas medidas constritivas visando à satisfação do crédito, tendo sido
determinado em
03/05/2016 o desconto
de 30% sobre os vencimentos d
a

e
xecutad
a
GEANI TEIXEIRA HERMIDORFF
.

Ainda, e
m 20/04/2018 foi formalmente
decretado
o
sobrestamento
do feito até a quitação integral da dívida, consolidando a medida executiva já em curso, reduzida para 10% em 14/09/2017
.

Para mais
, em 05/08/2020, com a digitalização dos a
utos, o J
uízo
reiterou
a determinação
para
que o processo permanecesse suspenso até o desconto total da dívida
(id.
294525369
),

mantendo a mesma
finalidade teleológica da suspensão anterior.

Igualmente, em 02/08/2022, foi novamente deliberado pelo arquivamento
dos autos
“
sem baixa até desconto total da dívida
” (id.
294525383
)
,
perpetuando a suspensão com idêntico propósito: aguardar a integral satisfação do crédito através do meio executivo em curso.

Nesse contexto, imperioso reconhecer
que o sobrestamento decorreu exclusivamente da
implementação
de medida executiva efetiva (desconto em folha previsto no art. 529 do CPC),
e
não de paralisia por ausência de bens ou inércia do exequente.

De fato, observa-se que o
processo permaneceu funcionalmente ativo aguardando a integral quitação através de meio satisfativo em curso, circunstância incompatível com o pressuposto essencial da prescrição intercorrente, que exige inércia qualificada do credor.

Com efeito
, não se identifica nos autos um marco temporal específico que deflagrasse o início da contagem do prazo prescricional intercorrente
,
pois, d
iferentemente de casos em que há paralisia definitiva por ausência de bens penhoráveis, a suspensão decorreu da existência de medida executiva ativa em curso de
implementação
.

Logo, i
nexistindo o termo inicial para contagem da prescrição intercorrente, não se pode cogitar de seu reconhecimento, conforme exige o modelo bifásico estabelecido pelo precedente vinculante
do STJ
.

Cumpre citar, também, que o
M
agistrado
de origem aplicou
indevidamente
ao caso
o art. 921, §

4o
,
do CPC na redação conferida pela Lei n. 14.195/2021, estabelecendo
a
contagem do prazo prescricional a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera ocorrida em 13/06/2016, período em que vigorava integralmente o regime do CPC/1973.

Tal aplicação retroativa viola o precedente vinculante do
STJ
, que vedou
de forma expressa
interpretações que possibilitem o reinício ou reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973, consagrando a aplicação irretroativa da norma processual.

A propósito, “
a nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes da sua vigência
”
(
TJMT, N.U 0004271-38.2017.8.11.0046,
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 21/07/2025,
p
ublicado no DJE 21/07/2025)
.

De igual modo, não há que se falar em ocorrência de
prescrição direta
na espécie
, modalidade que atinge o próprio direito material desde sua origem por decurso do prazo prescricional antes do ajuizamento da ação
.

A Cédula de Crédito Bancário foi inadimplida em 03/12/2013 e a presente ação executiva ajuizada em 29/09/2014, portanto dentro do prazo trienal, interrompendo o curso prescricional com a propositura tempestiva nos termos do art. 202, I, do Código Civil e afastando a prescrição direta.

Dessa forma, a confusão conceitual perpetrada pelo Magistrado
a quo
, ao declarar simultaneamente prescrição direta no dispositivo e intercorrente na fundamentação, evidencia vício que compromete a coerência decisória, vez que se
tratam
de institutos distintos.

À vista disso
, considerando a natureza específica da suspensão processual e a ausência de inércia qualificada do exequente, não se configuram os pressupostos necessários para reconhecimento de qualquer modalidade prescricional
, razão pela qual o provimento do recurso é
medida
que se impõe
.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço

e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto p
elo
BANCO BRADESCO S.A.
, para reformar integralmente a sentença objurgada, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o
prosseguimento regular da execução.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025